Tribunal: TJDFT
Processo: 0751889-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751889-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0031097-87.2016.8.07.0001 (ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se da análise da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA, por meio da petição id 70335662, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução. Como fundamento de seu pedido, a excipiente alega, em apertada síntese, que o prazo prescricional aplicável na hipótese é de 03 anos; que, citado validamente em 02 de fevereiro de 2017, houve a interrupção do prazo prescricional; e que, não tendo havido qualquer ato executório até o momento, a pretensão do exequente foi fulminada pela prescrição intercorrente. Intimado, o excepto se manifestou regularmente id 72145340. DECIDO. A exceção de pré-executividade, como se sabe, é instrumento processual cabível para discutir questões ligadas aos pressupostos processuais e às condições da ação, quando sobre elas possa o juiz da causa manifestar-se, inclusive, de ofício. Quer-se dizer, portanto, que não tem cabimento a exceção, em substituição aos embargos à execução, nos casos em que a matéria discutida demandar dilação probatória ou quando a questão levantada não se mostrar inconteste. Nesse sentido, ensina Araken de Assis (in Manual da Execução. 2. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. Thomson Reuter: Editora Revista dos Tribunais) que: “A esse propósito, proclamou o STJ: ‘A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta’ (...)” No caso vertente, a excipiente busca o reconhecimento da prescrição intercorrente. Contudo, sem razão. Explico. Impende esclarecer que a prescrição é matéria de ordem pública e a tese lançada na exceção é possível de análise, inclusive 'ex officio'. Nessa seara, é importante destacar que, depois da citação dos executados, deve ser diligenciada a busca de bens à satisfação do crédito vindicado. E, findo o prazo sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começa automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no artigo 921, inciso III, do CPC, independentemente de decisão judicial. Tal disposição legal encontra semelhança com o disposto no artigo 40 da Lei no 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal –, inspirada no entendimento de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. Este entendimento decorre da aplicação do princípio da duração razoável do processo e da não eternização de ações em curso. Aplicável, portanto, no presente feito, que constitui execução de título executivo extrajudicial por quantia certa (e não execução fiscal). Assim, tal qual estabelecido na Lei de Execuções Fiscais, com o Novo Código de Processo Civil buscou regulamentar as execuções de títulos extrajudiciais segundo uma lógica visando a dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabelecendo-se um prazo para que fossem localizados bens sobre os quais pudessem recair a penhora. De acordo com o Recurso Repetitivo (Resp. 1340553/RS) de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado pela Primeira Seção do STJ, “(...) 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 [um] ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEIF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. [....] Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”. Firmou-se, então, a seguinte tese para efeitos do artigo 1.036 do CPC, in verbis: 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução [...]4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato [...] Diante das similitudes dos procedimentos e o texto legal, o entendimento firmado pelo colendo STJ deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis e, havendo ou não pronunciamento judicial sobre a suspensão, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Portanto, repisa-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Na hipótese, porém, essa intimação não ocorreu, mesmo porque ainda não foram realizadas pesquisas para a localização de bens penhoráveis, certo de que ainda não perfectibilizada a relação processual com todos os executados. Com isso rejeito a alegação de prescrição intercorrente apresentada. Aguarde-se o cumprimento dos mandados de citação expedidos. Intimem-se.” (ID 75001365, autos originários - grifei). Em suas razões (ID 22045197), narra o executado/agravante cuidar-se de “execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil, ora parte agravada, embasada em cédula de crédito bancária, buscando o pagamento da suposta quantia de R$ 344.734,48 (trezentos e quarenta e quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos)”; “apresentou exceção de pré-executividade onde demonstrou a prescrição intercorrente do processo em virtude do transcurso de prazo maior que o triênio legal e a prescrição do pleito exequente de redirecionar a execução aos demais executados, pois não fora feito pedido dentro do prazo legal de três anos”. Sustenta que o juízo a quo não teria observado “o fato de já ter transcorrido mais de 03 (três) anos desde a citação do agravante e sem o aperfeiçoamento da demanda”. Aduz que a “demanda de origem é baseada em cédula de crédito bancário e, portanto, o prazo prescricional material é de 03 (três) anos, conforme preceitua o artigo 205, inciso VIII do Código Civil Brasileiro”. Alega que “não é necessária a suspensão do processo para dar início ao prazo prescricional”. Argumenta que “a fundamentação do Magistrado de piso de que o prazo da prescrição intercorrente só começa a correr a partir do fim da suspensão do processo por ausência de bens, fere de morte o princípio da razoável duração do processo, insculpido na Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXVIII e no Código de Processo Civil, em seu artigo 4o.” Afirma que atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “probabilidade do direito provém do fato de que houve a prescrição intercorrente no processo de origem e, esta foi devidamente demonstrada pelo agravante e, ainda, pelo fato de ser a prescrição matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição. Já o perigo na demora está consubstanciado no fato de que, caso a decisão agravada não seja suspensa, a parte agravante sofre o risco de ter suas contas constritadas por dívida que não lhe pertence e que não é responsável.” Ao final, requer: “a) Seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo para suspender a decisão vergastada (id. 75001365) até ulterior julgamento do presente recurso; b) No mérito, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reconhecer que a decisão judicial vergastada viola o artigo 5o, inciso LXXVIII da CF/88 e o artigo 4o do CPC; determinando, em ato contínuo, a reforma da decisão para reconhecer a aplicação da prescrição intercorrente no processo de origem, declarando-a extinta, nos termos legais; c) Seja intimada a agravada para, querendo, contraminutar o presente recurso” (ID 22045197, pp. 10/11). Preparo regular (ID 22045198 e 22045199). O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em processo de execução, rejeitou pedido da ora agravante pelo reconhecimento de prescrição intercorrente da pretensão executiva da instituição financeira agravada; satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, inciso II e parágrafo único do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Intenta o agravante concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o argumento, em suma, de que já consumado o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva; por isto, continuidade indevida do feito executivo significaria risco de constrição patrimonial. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual (na fase de conhecimento ou na fase executiva), em razão de injustificada inércia do autor/exequente de dar andamento ao feito. Nesse sentido, reconhecimento de prescrição intercorrente guarda relação com as normas referentes à preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, pois o interesse público não se apresenta de forma absoluta, haja vista que manutenção do processo por prazo indefinido afronta os princípios da Administração Pública Judiciária, sobretudo quanto à economicidade. O Código de Processo Civil assim trata suspensão da execução e prescrição intercorrente: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Como se vê, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também suspensa a prescrição. De se ver, por outro lado, que nos termos do Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E, conforme posto pelo Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Assim, dois são os requisitos para caracterização da prescrição intercorrente no curso da execução: (i) transcurso do prazo prescricional do título executivo; e (ii) a paralização do processo executivo por inércia do exequente. No caso, em 20.10.2016, interposta a ação de execução de título extrajudicial fundada na cédula de crédito bancário no 491.100.613 no valor de R$ 344.734,48, atualizado até 20.10.2016, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face do agravante HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA e de FABIANA MARTINS ZAMORA, VANESSA CHAVES DE MENDONÇA e VENTO BRAVO COMUNICAÇÃO LTDA (ID 31163558, autos originários). Por interpretação dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004, do art. 70 do Decreto 57.663/1966 e do art. 206, § 5o do Código Civil, “é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário” (Acórdão 1241605, 07233877020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), cujo termo inicial corresponde à data de vencimento da última parcela contratada. No caso, o agravante foi citado para pagamento da dívida em 30.1.2017 (ID 31163571, p. 13, autos originários), transcorrido in albis o prazo para quitação ou apresentação de embargos à execução (ID 31163574, autos originários). Em 19.8.2020, opôs exceção de pré-executividade, alegando prescrição intercorrente da dívida executada (ID 70335662, autos originários). Destaca-se que a instituição financeira agravada vem diligenciando na tentativa de citação dos coexecutados FABIANA MARTINS ZAMORA, VANESSA CHAVES DE MENDONÇA e VENTO BRAVO COMUNICAÇÕES LTDA (IDs 31163578, 31163587, 40765457), tendo, inclusive, o próprio juízo a quo determinado pesquisa dos respectivos paradeiros via sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG (ID 31163568) o que, até o momento, infrutífero. Inviável, como bem posto na decisão agravada, reconhecer a pleiteada prescrição intercorrente. Confira-se, no ponto, o que bem posto na decisão agravada: “Diante das similitudes dos procedimentos e o texto legal, o entendimento firmado pelo colendo STJ deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis e, havendo ou não pronunciamento judicial sobre a suspensão, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Portanto, repisa-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Na hipótese, porém, essa intimação não ocorreu, mesmo porque ainda não foram realizadas pesquisas para a localização de bens penhoráveis, certo de que ainda não perfectibilizada a relação processual com todos os executados. Com isso rejeito a alegação de prescrição intercorrente apresentada”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a instituição financeira agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora